Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-32.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008548-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA — PROCON —REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE —
INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A imposição de penalidade administrativa, com fulcro no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se legítima, em razão do poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas, em razão de infrações ao disposto na legislação consumerista.

Observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício a justificar o decreto de nulidade da sanção aplicada, não há falar no afastamento da multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor.

A multa administrativa arbitrada em consonância aos parâmetros estabelecidos na legislação consumerista e a critérios de razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido Liminar,
ajuizada por TELEFÔNICA BRASIL S/A (incorporadora da GVT Participações S/A e sucessora da Global Village Telecom S/A), para reduzir valor da multa pecuniária que originou a CDA n. 201512779.

Em razão da sucumbência recíproca (artigo 86, CPC), a apelada/requerente foi condenada ao pagamento da verba honoraria fixada em 3% (três por cento) sobre o proveito econômico da demanda. (ID Num.5630380/5630381, 5630390)

Nas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega impossibilidade de redução da penalidade pecuniária pelo judiciário, por força dos princípios da separação dos poderes e da legalidade tributaria, devendo a sentença ser reformada para manutenção da multa no percentual previsto em lei. (ID Num.5630386)

Em contrarrazões, a recorrida rebate as alegações do apelo. (ID Num.5630392)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção (ID Num.48056954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Cuida-se de recurso de apelação aviado contra a sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido Liminar
, que concedeu a TELEFÔNICA BRASIL S/A

redução da multa pecuniária representada pela CDA n° 201512779, no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.
(ID Num. 5628941)

A controvérsia gira em torno da redução da multa pelo juízo de primeiro grau.

Conforme é sabido, o âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos é limitado.

Observando esse limite, descabe adentrar no mérito, devendo ser verificado tão somente se foram obedecidas as formalidades legais referentes à sua constituição. Ou seja, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo apreciar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que orientaram a sua prática.

Quando a apreciação do ato administrativo tiver por finalidade averiguar se houve extrapolação dos limites impostos pela lei para o exercício de determinada escolha administrativa, não há violação da independência ou da
separação
dos
poderes
.

Não há violação ao princípio da legalidade estrita do direito punitivo estatal, na medida em que a
multa
encontra expressa previsão na Lei no
8.078
/
90
, de que resulta a presunção de certeza e liquidez do título executório fiscal, afirmada no art.
3o
da Lei no
6.830
/80.

Dispõem os artigos 56, I, e 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa.

[...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

A penalidade em questão foi aplicada pelo descumprimento do art. 1o, da Portaria SDF/MJ 49/2009, que regulamenta o Decreto Federal n.o 6523/2008, que regulamenta a Lei Federal n.o 8078/1990, uma vez que a empresa de telefonia não envia aos consumidores o conteúdo da gravação das chamadas efetuadas para o SAC, dentro do prazo regulamentado (dez dias). (ID Num. 5628943)

Indo direto ao ponto, a
sentença
identificou que “
não há aparente razoabilidade e proporcionalidade entre a penalidade imposta pelo PROCON e o art. 57, da Lei 8.078/1990 e a decisão proferida administrativamente que fixou a multa no valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais). Nesse contexto, o quantum sancionário alhures fixado, a meu ver se mostra excessivo se comparado à vantagem auferida e que não pode ser mensurada, devendo ser reduzida ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”.

Da análise do procedimento administrativo, verifica-se que fora oportunizado a parte apelada manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo contra a decisão. (ID Num. 5628944 e Num. 5630356)

Observa-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar os motivos que levaram à aplicação da sanção. (ID Num. 5630356/5630357)

Outrossim, constata-se que, ficou demonstrado no procedimento administrativo em questão, a ocorrência de infrações aos preceitos estabelecidos na legislação consumerista, tendo o Apelante sido autuado pela seguinte prática (ID Num. 5628943):

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo, mostrando-se legítima a aplicação de sanção administrativa pelo PROCON nos termos dos artigos 56, I e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
.

“Art. 56. As infrações das normas de defesa

do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se da legislação de regência que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser considerados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, evitar a reincidência e a recalcitrância, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Deste modo, entendo que a multa aplicada no montante de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) observa todos os requisitos estabelecidos no artigo 57 do CDC, proporcionando o caráter pedagógico e socioeducativo da medida
,
garantindo, assim, o cumprimento aos direitos do consumidor.

Além disso,
o quantum
estabelecido na esfera Administrativa não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

A corroborar o acima exposto:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.(...)
”
(N.U 0501555-64.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020) Destaquei.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso para reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenar a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021